Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727244-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEGMAR MACHADO AGUIAR RECORRIDO: MALHA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, do mesmo diploma legal, articulando sobre a impossibilidade de penhora de seu salário, uma vez que a execução é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e não possui natureza de prestação alimentícia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 833, inciso VI, do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que “(...) Nesse contexto, muito embora tenha entendido anteriormente pela impossibilidade de penhora absoluta das verbas salariais, a exceções daquelas permitidas expressamente em lei, filio-me à atual orientação jurisprudencial do C. STJ para mitigar a regra da impenhorabilidade constante do art. 833, IV, CPC, e permitir a penhora da verba salarial/remuneratória da parte devedora, desde que garantido o suficiente a sua sobrevivência e de sua família. E ao subsumir tal entendimento ao caso concreto dos autos, é de se ver que a parte Agravada é servidora pública e percebe remuneração bruta de R$ 17.117,41 (dezessete mil, cento e dezessete reais e quarenta e um centavos) mensais e líquida de R$ 7.117,38 (sete mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos), compreendidos nos descontos e abatimentos com empréstimos compulsórios, conforme contracheque anexado ao id. 39239312. Em sendo assim, ao considerar a renda mensal percebida pela parte Agravada, bem como o valor atualizado da dívida – R$ 16.239,96 (id. 40189129) e a falta pela agravada de anexar comprovante das suas despesas essenciais, mesmo intimada, ou seja, sem sequer apresentar eventual impossibilidade de outra constrição de verba em detrimento de sua sobrevivência e de sua família, senão àquela decorrente de outra penhora de processo executivo diverso (AI no 0731734-24.2021.8.07.0000 - autos de origem no 0701696- 03.2020.8.07.0020), o qual admitiu-se a penhora de 10% de seus rendimentos para pagamento de dívida também executada (id. 39239315), e atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por autorizar a penhora pleiteada pela parte Agravante, não no percentual vindicado de 30% (trinta por cento), mas tão somente a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, ora Agravada, já que esse importe, a meu sentir, não irá acarretar prejuízo a sua subsistência” (ID 40782794 - Pág. 4). Com efeito, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão vejamos: “1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1.841.539/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 12/5/2020).” (AgInt no REsp n. 1.961.874/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Assim,“a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030